Tribunal: STF
Processo: HC 209823
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE ANULAR-SE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2021, por Sandro Figueiredo da Costa, em benefício de Matheus Andrew Moreira Serrão, apontando como coator ato do Relator do Habeas Corpus n. 615.037/PA.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.10.2017, o paciente foi absolvido em primeira instância da acusação de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal – fls. 1-8, doc. 5).



    3. Em 2.10.2018, o Tribunal de Justiça do Pará acolheu o recurso de apelação da acusação para reformar a sentença, condenando o paciente à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto (fls. 32-40, doc. 5), tendo a ação penal transitado em julgado em 13.11.2018 (fl.44, doc. 5). 



    4. Na inicial, o impetrante limita-se a indicar como “autoridades coatoras a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos de Habeas Corpus HC 615037/PA (2020/0248675-7), bem como a Douta 1ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará”, sem mencionar o objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça nem juntar a inicial daquela impetração ou qualquer decisão nele proferida.



    Alega-se a “ocorrência de nulidade processual diante da falta de intimação do paciente MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO acerca da publicação do Acórdão da 1ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal do Estado do Pará, pois a vontade do réu com certeza absoluta era divergente do entendimento do Ilustre Defensor, até porque tal ato equiparasse a uma RENÚNCIA AO DIREITO DO APELANTE”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer-se a DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME CERTIDÃO DE FLS. , HAJA VISTA QUE O PACIENTE TINHA OS SEUS INTERESSES DEFENDIDOS, À ÉPOCA, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, NA PESSOA DO DR. DEFENSOR RAIMUNDO WILSON FIALHO DA ROCHA COSTA, DEVIDO A ESTE NÃO TER RECORRIDO, FACE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE, BEM COMO QUE SEJA EXPEDIDO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA AO ORA PACIENTE, por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Quando da presente impetração, a defesa não juntou quaisquer documentos ou decisões referentes ao Habeas Corpus n. 615.037/PA, apresentado no Superior Tribunal de Justiça. Não há possibilidade jurídica de se verificar se o objeto daquela impetração coincide com o do presente habeas corpus, nem qual o ato coator daquele Tribunal a justificar a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar a pretensão que agora se apresenta. Evidencia-se, assim, deficiência na instrução do pedido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II – Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    7. Há, ainda, outros óbices ao processamento do pedido.



    8. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça evidencia que a única decisão proferida no Habeas Corpus n. 615.037/PA é aquela na qual o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indefere o requerimento de medida liminar, nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MATHEUS ANDREW MOREIA SERRÃO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Processo n. 0003982-91.2020.8.26.0496). 



    O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a realização de cálculo para concessão de livramento condicional ao paciente. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Assim, há necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal. 



    No caso, o impetrante juntou acórdão ilegível. A deficiência na instrução do writ impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se ao Tribunal de origem informações, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo, além de cópia do acórdão recorrido. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (sem grifos no original).



    9. Infere-se da mencionada decisão que o objeto do Habeas Corpus n. 615.037/PA em tramitação no Superior Tribunal de Justiça seria diverso do apresentado nesta impetração (nulidade do trânsito em julgado da condenação por alegado vício na intimação do paciente). 



    Parece, assim, que as questões postas neste habeas corpus não teriam sido suscitados no Superior Tribunal de Justiça, a evidenciar a impossibilidade de análise per saltum das questões apresentadas, evitando-se incabível supressão de instância, que poderia mostrar-se prejudicial ao paciente em caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 



    Tanto impede o regular seguimento desta impetração, inexistindo óbice a que a defesa apresente novo habeas corpus. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora